Tribunal: TCU
Processo: 043.242/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1528/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.242/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Humberto Maximiano do Carmo (XXX.740.151-XX); Ibero Francisco de Oliveira (XXX.558.916-XX); Igor Lopes Peret (XXX.863.747-XX); Ilidio Ferreira da Silva Junior (XXX.834.417-XX); Itamar Lima do Nascimento (XXX.319.775-XX); Jair Jose Steffens (XXX.125.760-XX); Janeeyre Oliveira Fernandes Frazao (XXX.713.624-XX); Marcelo Sartin Custodio (XXX.422.318-XX); Marcos Ricardo dos Santos Gomes (XXX.572.428-XX); Maria Gorete Pereira Chiarella (XXX.367.578-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.